Tribunal: TJPA
Processo: 0801595-48.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801595-48.2022.8.14.0136

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EVANILDO BATISTA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO POR "NÃO EXISTE O NÚMERO". VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora do devedor fiduciário. A apelante alega que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, mas a correspondência foi devolvida com a anotação "não existe o número".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial por "não existe o número" invalida a constituição em mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e à luz do Tema 1132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorre do simples vencimento da obrigação, sendo suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sem que seja necessário o recebimento da correspondência pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1132, firmou a tese de que a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando a prova do recebimento.

No caso concreto, a apelante encaminhou a notificação ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, cumprindo, assim, o requisito legal. A devolução da correspondência com a anotação "não existe o número" não invalida a constituição da mora, pois o devedor tem a responsabilidade de fornecer o endereço correto.

A jurisprudência desta egrégia Turma é pacífica ao reconhecer a validade da constituição em mora quando a notificação é enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não entregue por razões atribuíveis ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária é comprovada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a prova de recebimento, mesmo em casos de devolução da correspondência por "não existe o número", conforme o Tema 1132 do STJ.

__________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Código Civil, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0817717-34.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 30.07.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0814303-93.2023.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 14.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800306-72.2021.8.14.0053, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 18.06.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
BANCO PAN S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que,
com base no parágrafo único do artigo 320 do CPC, bem como no artigo 485, I, do mesmo diploma legal,
indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão, ajuizada em face de Evanildo Batista de Almeida, ora apelado, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, por considerar inexistente a constituição da mora.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em síntese, a constituição em mora do recorrido, uma vez que a notificação, a despeito de ter sido devolvida com o motivo “
não existe o número
”, foi enviada ao endereço indicado no contrato.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de comprovação da mora do devedor fiduciária.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014,
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código Civil:
“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial (PJe ID nº 13.065.372) expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/apelada quando da celebração da avença, qual seja, “
Av. Weyne Cavalcante PA160, 89 – CENTRO, CANAÃ DOS CARAJÁS/PA
” (PJe ID nº 13.065.369 – p. 20), cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se vê do AR – aviso de recebimento – (PJe ID nº 13.065.372 – p. 05) ), a carta não chegou ao destinatário pelo motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO”, de modo que caberia o apelado indicar o endereço correto no momento da formalização do negócio jurídico.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

Neste sentido, a jurisprudência desta e. Turma:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

PRECEDENTE QUALIFICADO DE INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA. TEMA REPETTIVO 1132 STJ FORMAÇÃO DA MORA BASTANTE O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817717-34.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/07/2024).

........................................................................................................“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – PROVA DE EFETIVA ENTREGA DESNECESSÁRIA – NECESSIDADE DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA PARA SE ADEQUAR AO TEMA REPETITIVO Nº. 1132 DO STJ – INTELIGÊNCIA DO ART. 927, III, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para DETERMINAR A reforma Da sentença de 1º Grau, COM A CONSTITUIÇÃO EM MORA DA APELADA E O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814303-93.2023.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/05/2024).

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO.TEMA 1132 STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800306-72.2021.8.14.0053 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/10/2024